Tribunal: TJSP
Processo: 1014154-51.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES ESTADUAIS – VANTAGENS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI No 11.960/2009 – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/2009 para fins de juros de mora e correção monetária – Impossibilidade – Juros e correção monetária devem ser fixados conforme parâmetros fixados pelo STF – Repercussão Geral – Tema n. 810 do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES ESTADUAIS – VANTAGENS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI No 11.960/2009 – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/2009 para fins de juros de mora e correção monetária – Impossibilidade – Juros e correção monetária devem ser fixados conforme parâmetros fixados pelo STF – Repercussão Geral – Tema n. 810 do STF atrelada ao RE n. 870.947 julgada em 20/09/2017 – Sentença também não se coaduna com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – Determinação de aplicação do Tema 810 de ofício. Inexistência de reformatio in pejus, uma vez que a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício – Sentença reformada de ofício – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014154-51.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CACILDA DE ALMEIDA LEAL
e LUIZ MARINHO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014154-51.2017.8.26.0053 -Voto no 17.208
2
Apelação Cível no 1014154-51.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Cacilda de Almeida Leal e Luiz Marinho da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 17.208
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDORES
ESTADUAIS VANTAGENS ADICIONAL POR TEMPO
DE SERVIÇO
JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA LEI No 11.960/2009 Pretensão de aplicação da
Lei no 11.960/2009 para fins de juros de mora e correção
monetária Impossibilidade Juros e correção monetária devem
ser fixados conforme parâmetros fixados pelo STF Repercussão
Geral Tema n. 810 do STF atrelada ao RE n. 870.947 julgada em
20/09/2017
Sentença também não se coaduna com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal Determinação de
aplicação do Tema 810 de ofício. Inexistência de reformatio in
pejus, uma vez que a correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
Sentença reformada de ofício Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São
Paulo em face da r. sentença de fls. 53/55 que, nos autos da ação ordinária1
objetivando a incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio)
sobre a integralidade dos vencimentos, julgou procedente o pedido para
“condenar a ré ao recálculo do adicional por tempo de serviço, para que
passe a incidir sobre os vencimentos dos autores, excetuadas as gratificações
eventuais e a sexta-parte, em conformidade com o disposto pela Constituição
Paulista e ao pagamento das diferenças a serem apuradas, corrigidas a
partir do vencimento de cada uma e acrescidas de juros de mora, desde a
citação. Considerando-se o julgamento da ADI 4357, que modulou os efeitos
da EC no 62/09, deve ser aplicado o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, apenas,
para os processos nos quais já tenham sido expedidos os precatórios, e há de
ser mantida a Tabela da Lei n. 11960/2009, até que haja modulação dos
efeitos, ressalvadas aquelas atingidas pela prescrição, procedendo-se o
1 Valor da causa de R$ 57.000,00 em 03/04/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014154-51.2017.8.26.0053 -Voto no 17.208
3
apostilamento do direito reconhecido”. Determinou que o requerido arcará
com o pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios fixados
no percentual mínimo do valor da condenação, nos termos do quanto previsto
no artigo 85, § 3o e inciso, do CPC.
Sustenta o Estado de São Paulo, em síntese, que a magistrada a
quo não aplicou integralmente a Lei no 11.960/2009, de modo que se
equivocou quanto ao que foi decidido na ADI no 4.357. Requer, pois, a
aplicação da Lei no 11.960/2009 desde a sua vigência.
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído, em 21/11/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a modulação nas ADIs nos 4.357 e 4.425, de
25/3/2015, solucionou apenas a disciplina dos juros e da correção
monetária incidentes na fase de execução após a expedição do precatório
(precatórios já expedidos), tendo em vista que a definição da matéria quanto
aos demais casos - fase de conhecimento e execução anterior à expedição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014154-51.2017.8.26.0053 -Voto no 17.208
4
precatório, quando não se tratar de matéria tributária
foi objeto da
Repercussão Geral (Tema no 810 do STF atrelada ao RE no 870.947).
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE n.
870.947/SE, em 20.09.2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014154-51.2017.8.26.0053 -Voto no 17.208
5
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Dentro deste contexto, tendo em vista tratar-se de matéria de
ordem pública, somando-se ainda ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947 - Tema 810, deverão ser
aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, tanto em relação à correção
monetária quanto aos juros de mora.
Destaca-se que a correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. Logo, não há que se
falar em reformatio in pejus.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação, porém, reformo a sentença, de ofício, para que os juros
moratórios e a correção monetária sejam calculados nos termos do
decidido pelo STF no Tema no 810, atrelado ao RE no 870.947/SE.
MAURÍCIO FIORITO
Relator